Tribunal: TJSP
Processo: 1053475-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO